Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600971-82.2020.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
09/06/2021
Número: 0600971-82.2020.6.16.0194

Classe: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 03/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600169-84.2020.6.16.0194
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Recurso Contra
Expedição de Diploma
Objeto do processo: Recurso Contra Expedição de Diploma nº 0600971-82.2020.6.16.0194 interposto
pelo Ministério Público Eleitoral em face de José Carlos do Espírito Santo, conhecido como Zé da
Écler e seu vice, Clécio Vidal, eleitos Prefeito e Vice-Prefeito de Matinhos/PR, pela coligação
Liberdade Já, com fulcro no art. 262 do Código Eleitoral, alegando que a Câmara Municipal de
Matinhos/PR, no ano de 2019, editou dois decretos Legislativos: 1º - Decreto Legislativo 002/2019.
Artigo 1º- "Fica declarado extinto o mandato do vereador José Carlos do Espírito Santo por força
do Art. 43, IV da Lei Orgânica Municipal de Matinhos em virtude de faltas injustificadas em seis
Sessões extraordinárias consecutivas, sendo elas 5a, 6a, 7a, 8a, 9a e 10a Sessões Extraordinárias
ocorridas respectivamente em 16 e 17 de maio, 08, 22,23 e 24 de julho de 2019"; 2º - Decreto
Legislativo 003/2019. Artigo 1º- "Por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal
tomada em Sessão de Julgamento realizada em 20 de agosto de 2019, fica declarado a perda do
mandato do vereador José Carlos do Espírito Santo por conduta tipificada no art. 7º, inciso III do
Decreto Lei 201/67, o qual faltou com o decoro em sua conduta pública. Aduz que em razão do
contido nos decretos, José Carlos do Espírito Santo ingressou com 02 (duas) ações na Justiça
Estadual visando nulificar a norma contida nos referidos diplomas. A primeira, o mandado de
segurança n.º 0004707-69.2019.8.16.0116 e a segunda, a ação ordinária anulatória de n.º 0002330-
91.2020.8.16.0116. Em ambas as ações recursos foram interpostos e, em razão de tramitarem em
juízos diversos no colendo TJPR, decisões conflitantes sobre o mesmo objeto acabaram por
surgir. Ocorre que, no dia 11 de dezembro de 2020, as decisões que momentaneamente conflitavam
entre si, convergiram para o mesmo norte, qual seja, no sentido de que José Carlos do Espírito
Santo estava inelegível na forma do art. 1º, inciso I, alínea "b", da Lei Complementar n. 64/90.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
CLECIO VIDAL (RECORRIDO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO (RECORRIDO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)

COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL DE MATINHOS (ASSISTENTE DO RECORRIDO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PODEMOS - PODE (Comissão Provisória Municipal de
Matinhos/PR) (ASSISTENTE DO RECORRIDO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36034
566
09/06/2021 14:10 Acórdão
Acórdão

1.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.939

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA 0600971-82.2020.6.16.0194 – Matinhos –
PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: CLECIO VIDAL
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
RECORRIDO: JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
ASSISTENTE DO RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA
NACIONAL DE MATINHOS
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
ASSISTENTE DO RECORRIDO: PODEMOS - PODE (Comissão Provisória Municipal de
Matinhos/PR)
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE
DIPLOMA. REUNIÃO DOS PROCESSOS. APLICAÇÃO DO ART. 96-B
DA LEI Nº 9504/97. INDIVISIBILIDADE DA CHAPA MAJORITÁRIA EM
AÇÕES DE CASSAÇÃO DE MANDATO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
PRINCÍPIO
DA
ANUALIDADE.
LITISCONSÓCIO
NECESSÁRIO.
PARTIDO
POLÍTICO.
DESNECESSIDADE.
INELEGIBILIDADE
SUPERVENIENTE NÃO CONFIGURADA. PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO NÃO CONFIGURADO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.
Aplicação do contido no art. 96-B da Lei 9504/97 reunindo-se as
ações referentes aos mesmos fatos para julgamento conjunto.
Num. 36034566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Aplicação da Sumula nº 38 do TSE: “Nas ações que visem à cassação
de registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio passivo necessário
entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária.”
O Princípio da Anualidade, previsto no art. 16 da Constituição Federal,
impõe que as alterações legislativas modificativas do processo
eleitoral entrem em vigor a pelo menos um ano antes da data da
eleição.
Regras que alteram a elegibilidade ou a inelegibilidade referem-se ao
processo eleitoral e devem se submeter ao Princípio da Anualidade.
Precedentes TSE.
Aplicação da Súmula nº 40 do TSE: “O partido político não é
litisconsorte passivo necessário em ações que visem à cassação de
diploma.”
A redação do art. 262,
, do Código Eleitoral denota que o
caput
Recurso contra Expedição de Diploma é demanda de fundamentação
vinculada, ou seja, somente pode ser proposta se presente um dos
fundamentos legais ali previstos.
“A inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de
recurso contra expedição de diploma, fundado no art. 262 do Código
Eleitoral, é aquela de índole constitucional ou, se infraconstitucional,
superveniente ao registro de candidatura, e que surge até a data do
” – Súmula 47 do C. TSE.
pleito
Não se configura a perda superveniente do objeto devido ao ato
superveniente que anulou Decreto Legislativo Municipal o qual havia
cassado mandato por falta de decoro parlamentar, visto o limite
temporal, qual seja, a data do pleito para o reconhecimento de
inelegibilidade superveniente, ultrapassado esse limite a alteração só
poderá ser aplicada ao pleito subsequente.
Recursos contra expedição de diploma não conhecidos.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte não conheceu do Recurso contra Expedição de Diploma, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 36034566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

1.
RELATÓRIO
Trata-se o presente de 3 (três) Recursos contra a Expedição de Diploma –
RCED, todos buscando a cassação dos diplomas concedidos e, consequentemente, a
destituição do mandato do Prefeito e seu vice do Município de Matinhos-PR.
Tendo por base o previsto no art. 96-B da Lei nº 9504/97 que prevê a
reunião de ações que tenham por base o mesmo fato foram reunidos para julgamento
conjunto os procedimentos a seguir relatados.
Recurso contra a Expedição de Diploma – RCED nº
0600971-82.2020.6.16.0194
Os autos de nº 0600971-82.2020.6.16.0194 referem-se a Recurso contra a
Expedição de Diploma – RCED interposto pelo Ministério Público Eleitoral em face de
José Carlos do Espírito Santos e Clécio Vidal, respectivamente Prefeito e Vice-Prefeito
diplomados do Município de Matinhos.
Em suas razões recursais aduz o recorrente (ID 24126216), em síntese que
o recorrido JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO estava inelegível nos autos do
Mandado de Segurança TJPR n. 0004707-69.2019.8.16.0116, e estava elegível nos
autos da Ação Anulatória n.º 0002330-91.2020.8.16.0116, conforme decisão
monocrática precária, em sede juízo de reconsideração no agravo de instrumento n.
0044412-97.2020.8.16.0000 que, posteriormente (após o pleito), teve seu provimento
negado de plano, restaurando, com efeitos ex tunc, a inelegibilidade de José Carlos do
Espírito Santo, conforme já decidido no mandamus, bem como pela Câmara Municipal
de Matinhos/PR.
Aduz que o recorrido ostenta, indiscutivelmente, a condição jurídica de
inelegibilidade, o que reflete diretamente a ausência de capacidade eleitoral passiva,
não podendo, assim, concorrer a cargos eletivos, e muito menos, ocupar cargo político
eletivo. Ainda que as alterações legislativas do artigo 262 do Código Eleitoral
promovidas pela lei nº 13.877/2019 não se aplicam ao pleito eleitoral, por terem sido
vetadas e o veto derrubado a menos de um ano das eleições 2020.
Por fim, alega que embora não haja hipótese de inelegibilidade contra o
candidato Clécio Vidal, o presente Recurso Contra a Expedição de Diploma deve ser
ajuizado em face dos dois candidatos integrantes da chapa, formando-se litisconsórcio
passivo necessário já que vigora o princípio da indivisibilidade da chapa, consoante
disposição expressa do artigo 91 do Código Eleitoral e jurisprudência consolidada nos
tribunais, bem como pela teleologia da Súmula 38 do Tribunal Superior Eleitoral.
Propugna pela superação do entendimento do TSE para que seja conferida
interpretação conforme a constituição no sentido de que a data limite para a detecção
de inelegibilidades supervenientes seja a data da diplomação do eleito.
Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para cassar os diplomas de
prefeito de JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO e de vice-prefeito de CLÉCIO
VIDAL.
Num. 36034566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

1.
Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 24127766) aduzindo em
síntese: preliminarmente, que deve ser declarada a nulidade do processo em virtude da
ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, pois é evidente a
necessidade de o partido político também integrar o polo passivo da demanda;
sustenta, ainda, que restou verificada a perda superveniente do objeto do presente
recurso, tendo em vista que o decreto legislativo que determinou a cassação do
mandato foi revogado e declarado nulo após a edição de novo decreto; no mérito
argumenta que o presente recurso é manifestamente inadmissível, uma vez que busca
a declaração de inelegibilidade superveniente com base em fato ocorrido
posteriormente à data da eleição, o que é vedado pela Súmula 47, do TSE; as causas
de inelegibilidade deveriam ter sido alegadas no ato do registro de candidatura do
Recorrido, o que não foi realizado pelo Recorrente ou por qualquer outro interessado,
muito embora o Ministério Público tenha apresentado tempestivamente sua
impugnação ao Registro de Candidatura; o registro de candidatura do Recorrido foi
devidamente homologado por esta Justiça Eleitoral e a impugnação então apresentada
foi rejeitada, cuja decisão já transitara em julgado; as alterações fáticas ou jurídicas
ocorridas após o registo da candidatura, somente podem ser conhecidas para
beneficiar o candidato, afastando sua inelegibilidade.
Requer, por fim, o não conhecimento do presente recurso e no mérito seu
desprovimento.
Devidamente intimada para se manifestar acerca das preliminares
aventadas pelos recorridos (ID 24278816), a Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo desprovimento do presente RCED, dada a superveniência do Decreto Legislativo
nº 1/2021 da Câmara Municipal de Matinhos (ID 25264966).
Em resposta ao parecer ofertado pela Procuradoria, os recorridos
apresentaram nova manifestação ratificando o requerimento pelo desprovimento do
recurso (ID 28618366).
Recurso contra a Expedição de Diploma – RCED nº
0600970-97.2020.6.16.0194
Trata-se de Recurso contra a Expedição de Diploma – RCED interposto
pelo Partido Liberal em face de José Carlos do Espírito Santos e Clécio Vidal,
respectivamente Prefeito e Vice-Prefeito diplomados do Município de Matinhos, e
Partido Movimento Democrático Brasileiro.
Em suas razões recursais aduz o recorrente (ID 24383266), em síntese que
é legítimo para figurar no polo ativo da presente ação e que o recorrido JOSÉ CARLOS
DO ESPÍRITO SANTO estava inelegível nos autos do Mandado de Segurança TJPR n.
0004707-69.2019.8.16.0116, e estava elegível nos autos da Ação Anulatória n.º
0002330-91.2020.8.16.0116, conforme decisão monocrática precária, em sede de juízo
de reconsideração no agravo de instrumento n. 0044412-97.2020.8.16.0000 que,
posteriormente (após o pleito), teve seu provimento negado de plano, restaurando, com
efeitos
, a inelegibilidade de José Carlos do Espírito Santo, conforme já decidido
ex tunc
no
, bem como pela Câmara Municipal de Matinhos/PR.
mandamus
Num. 36034566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

Aduz que o recorrido ostenta, indiscutivelmente, a condição jurídica de
inelegibilidade, o que reflete diretamente a ausência de capacidade eleitoral passiva,
não podendo, assim, concorrer a cargos eletivos, e muito menos, ocupar cargo político
eletivo. Alega ainda que as alterações legislativas no artigo 262 do Código Eleitoral
promovidas pela lei nº 13.877/2019 não se aplicam ao pleito eleitoral, por terem sido
vetadas e o veto derrubado a menos de um ano das eleições 2020.
Por fim, alega que embora não haja hipótese de inelegibilidade contra o
candidato Clécio Vidal, o presente Recurso Contra a Expedição de Diploma deve ser
ajuizado em face dos dois candidatos integrantes da chapa, formando-se litisconsórcio
passivo necessário já que vigora o princípio da indivisibilidade da chapas, consoante
disposição expressa do artigo 91 do Código Eleitoral e jurisprudência consolidada nos
tribunais, bem como pela teleologia da Súmula 38 do Tribunal Superior Eleitoral
Requereu a concessão de tutela de urgência a fim de impedir a posse dos
candidatos eleitos. O magistrado de 1º grau indeferiu com base no art. 216 do Código
Eleitoral que determina que o candidato diplomado poderá exercer o mandato em sua
plenitude até julgamento de recurso interposto e por estarem ausentes os pressupostos
previstos no art. 300 do CPC.
Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para cassar os diplomas de
prefeito de JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO e de vice-prefeito de CLÉCIO
VIDAL.
Os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 24386366) aduzindo em
síntese: preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Partido Liberal, pois teria deixado de
comprovar a sua regularidade perante esta Justiça Eleitoral visto que não foram
trazidos documentos que comprovem a regularidade processual do diretório do partido
e de seu presidente. Sustenta, ainda, que restou verificada a perda superveniente do
objeto do presente recurso, tendo em vista que o decreto legislativo que determinou a
cassação do mandato foi revogado e declarado nulo após a edição de novo decreto.
No mérito argumenta que o presente recurso é manifestamente
inadmissível, uma vez que busca a declaração de inelegibilidade superveniente com
base em fato ocorrido posteriormente à data da eleição, o que é vedado pela Súmula
47, do TSE. Aduz ainda que ancorou-se o recorrente em decisão judicial de caráter
precário, proferida após a data do pleito.
Ressalta que as causas de inelegibilidade deveriam ter sido alegadas no
ato do registro de candidatura do Recorrido, o que não foi realizado pelo Recorrente ou
por qualquer outro interessado, muito embora o Ministério Público tenha apresentado
tempestivamente sua impugnação ao Registro de Candidatura. Afirma que o registro de
candidatura do Recorrido foi devidamente homologado por esta Justiça Eleitoral e a
impugnação então apresentada foi rejeitada, cuja decisão já transitara em julgado.
Pugna pelo reconhecimento da ocorrência da preclusão, pois a exigência da quitação
eleitoral somente poderia ser aferida no momento do pedido do registro e as alterações
fáticas ou jurídicas ocorridas após o registo da candidatura, somente poderiam ser
conhecidas para beneficiar o candidato, afastando sua inelegibilidade.
Num. 36034566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

Requer, por fim, o não conhecimento do presente recurso e no mérito seu
desprovimento.
Apresentou o candidato eleito, ora recorrido, (ID 25625966) questão de
ordem relativa à irregularidade na constituição da relação jurídico-processual visto que
o Partido Liberal, ora recorrente, não possui composição vigente e sua última
representação registrada foi extinta pelo decurso o prazo previsto em seu ato
constitutivo, assim o autor estaria ausente de capacidade processual. Dessa forma
requer a declaração da nulidade absoluta do presente RCED com a extinção do feito
sem resolução de mérito.
Os recorridos no ID 26116716 requereram a juntada do parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral proferido nos autos de RCED nº
0600971-82.2020.6.16.0194, acima relatado.
Devidamente intimado para se manifestar acerca das preliminares
aventadas pelos recorridos (ID 26341666), o Partido Liberal salientou que a Lei nº
13.831/2019 que alterou a Lei 9.096/95 vedou a extinção automática de órgão
partidário, bem como que não haveria na legislação vedação à representação do
partido por Comissão Provisória. Aduz ainda que a interpretação do estatuto partidário
seria matéria
e que o recorrido teria se valido de interpretação pessoal.
interna corporis
Conclui pela inexistência de qualquer irregularidade na composição municipal do
partido, não havendo, portanto, ilegitimidade.
Relativamente a perda superveniente do objeto em decorrência da edição
do Decreto Legislativo Municipal nº 001/2021 que teria declarado nulos decreto nº
03/2019, de cassação do mandato de vereador, teria, por sua vez, sido suspenso por
decisão que teria vislumbrado ilegalidade e desvio de finalidade.
Por fim requer o afastamento da aplicação da Súmula nº 47 do TSE pois a
inelegibilidade teria estado presente concomitantemente a data do pleito, não sendo,
sessa forma, inelegibilidade superveniente que teria surgido após a data do pleito, mas
sim, inelegibilidade que momentaneamente não pôde ser arguída após o pleito visto
encontrar-se suspensa.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 28107266) manifestou-se afirmando
que em consulta ao Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP)
mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral, verificou que o partido Liberal de Matinhos
possui órgão provisório ativo no município de Matinhos desde 1º de julho de 2020,
elidindo qualquer tese de ilegitimidade ativa. Bem como que a presente ação foi
subscrita também pelo candidato a Prefeitura de Matinhos, Sr. Faustino Secorun Netto,
legitimado para propor a demanda.
Quanto à tese da perda superveniente do objeto pela edição do Decreto
Legislativo Municipal nº 1/2021 que anulou o Decreto 03/2019, a Procuradoria Regional
Eleitoral alega que é pacífico o entendimento pelo TSE de que os fatos supervenientes
que afastem as inelegibilidades só podem ser considerados se ocorridos até a data da
diplomação dos eleitos, e no presente caso teria ocorrido após tal evento, assim pugna
pela desconsideração da tese de perda superveniente do objeto.
Num. 36034566 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

1.
Relativamente ao mérito aduz que a jurisprudência estabeleceu que a
inelegibilidade capaz de ensejar a propositura do Recurso contra a Expedição do
Diploma seria aquela superveniente e considerado assim aquela ocorrida entre a data
do registro de candidatura e a data do pleito, o que teria ocorrido nos autos visto que a
decisão que permitiu o deferimento do registro de candidatura foi revogada,
restaurando a validade do Decreto Legislativo nº 003/2019. Isto porque a decisão de
desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento nº 0044412-97.2020.8.16.0000 foi
proferida com efeitos
, retirando do mundo jurídico a decisão liminar que havia
ex tunc
suspendido o Decreto Legislativo nº 003/2019, ainda que tenha sido proferida após a
data do pleito. Pugna por fim pelo conhecimento do presente recurso com a
consequente cassação dos mandatos eletivos.
Recurso contra a Expedição de Diploma – RCED nº
0600002-33.2021.6.16.0194
Trata-se de Recurso contra a Expedição de Diploma – RCED interposto por
Eduardo Antonio Dalmora e Coligação “Você e Eu, Juntos por Matinhos” em face de
José Carlos do Espírito Santos e Clécio Vidal, respectivamente Prefeito e Vice-Prefeito
diplomados do Município de Matinhos.
Em suas razões recursais aduz o recorrente (ID 29878066), em síntese que
o RCED é tempestivo visto ter sido a diplomação realizada em 18 de dezembro de
2020, vindo depois o recesso forense e no primeiro dia útil o PJe encontrava-se
indisponível, tendo sido o presente recurso sido interposto no dia subsequente, isto é
08 de janeiro de 2021. Alega que o recorrido JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO
estava inelegível nos autos do Mandado de Segurança TJPR n.
0004707-69.2019.8.16.0116, e estava elegível nos autos da Ação Anulatória n.º
0002330-91.2020.8.16.0116, conforme decisão monocrática precária, em sede juízo de
reconsideração no agravo de instrumento n. 0044412-97.2020.8.16.0000 que,
posteriormente (após o pleito), teve seu provimento negado de plano, restaurando, com
efeitos
, a inelegibilidade de José Carlos do Espírito Santo, conforme já decidido
ex tunc
no
, bem como pela Câmara Municipal de Matinhos/PR.
mandamus
Aduz que o recorrido ostenta, indiscutivelmente, a condição jurídica de
inelegibilidade, o que reflete diretamente a ausência de capacidade eleitoral passiva,
não podendo, assim, concorrer a cargos eletivos, e muito menos, ocupar cargo político
eletivo. Isso porque a decisão de mérito do Agravo de Instrumento nº
0043377-39.2019.8.16.0000, foi proferida pelo Tribunal de Justiça antes da data da
eleição (28/09/2020) onde verifica-se do acórdão que foi dado provimento ao recurso e
consolidada a liminar que havia restabelecido os efeitos dos Decretos Legislativos nº
002/2019 e 03/2019.
Alega que não houve preclusão, ainda que tenha sido impugnado o
Registro de Candidatura do recorrido a qual fora indeferida sendo o registro, portanto,
deferido, isso visto que o magistrado de 1º grau assim o fez porque tomou
conhecimento do processo judicial em que houve decisão liminar proferido pelo
Desembargador Renato Bettega, tendo sido omitido o outro processo primitivo onde já
Num. 36034566 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

houvera, a essa altura, decisão definitiva de mérito, mantendo a validade dos Decretos
Legislativos Municipais. Aduz que tal omissão feriu o Princípio da Boa–fé objetiva por
parte do recorrido.
Por fim, defende o entendimento de que a causa superveniente de
inelegibilidade possa ser aceita se ocorrida até a data da diplomação, e não apenas até
a data do pleito, principalmente em caso de concessão de liminar posteriormente
cassada, visto tratar-se de situação precária, não sendo uma surpresa ao eleitorado.
Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para cassar os diplomas de
prefeito de JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO e de vice-prefeito de CLÉCIO
VIDAL.
O recorrido Clécio Vidal apresentou defesa separadamente (ID 29879766)
alegando, preliminarmente, a perda superveniente do objeto tendo em vista a edição do
decreto legislativo nº 001/2021 pela Câmara Municipal de Matinhos que expressamente
revogou o Decreto Legislativo nº 003/2019, reconhecendo-o nulo desde o início. No
mérito, aduziu que o Decreto Legislativo nº 02/2019, referido na inicial, não pode ser
considerado como fundamento para atrair a incidência da causa de inelegibilidade em
tela. Aduz ainda que a inelegibilidade, passível de manejo de RCED, tem que ocorrer
entre o deferimento do registro e a data do pleito, o que não ocorreu no presente caso.
Requer, dessa forma, que preliminarmente seja extinto o feito sem resolução de mérito
e alternativamente a improcedência da ação.
O recorrido José Carlos do Espírito Santo apresentou contrarrazões (ID
29880516) aduzindo em síntese a incidência da súmula nº 47 do TSE visto que a causa
de inelegibilidade apontada ocorreu após a data do pleito e antes a data da diplomação,
sendo a inelegibilidade em tela infraconstitucional. Assim sendo, incabível o recurso.
Ressalta que as causas de inelegibilidade deveriam ter sido alegadas no
ato do registro de candidatura do Recorrido, o que não foi realizado pelo Recorrente ou
por qualquer outro interessado, muito embora o Ministério Público tenha apresentado
tempestivamente sua impugnação ao Registro de Candidatura. Afirma que o registro de
candidatura do Recorrido foi devidamente homologado por esta Justiça Eleitoral e a
impugnação então apresentada foi rejeitada, cuja decisão já transitara em julgado.
Pugna pelo reconhecimento da ocorrência da preclusão.
Argumenta que o Decreto Legislativo nº 02/2019 foi baseado em norma
inconstitucional e que o Decreto Legislativo nº 03/2019 não possui objeto já que teria
cassado mandato de parlamentar municipal sem mandato e que a causa que levou ao
reconhecimento da falta de decoro parlamentar nunca existiram, visto que o
procedimento criminal foi arquivado pelo justiça comum ante o reconhecimento de
atipicidade da conduta. Alega ainda que a Justiça Eleitoral não pode se manifestar
acerca do acerto ou desacerto de decisões proferidas por outros órgãos do Poder
Judiciário.
Requer, por fim, o desprovimento do recurso.
Devidamente intimado para se manifestar acerca das preliminares
aventadas pelos recorridos (ID 31773316), os recorrentes salientaram que
Num. 36034566 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

relativamente à perda superveniente do objeto em decorrência da edição do Decreto
Legislativo Municipal nº 001/2021 que teria declarado nulo o decreto nº 03/2019, de
cassação do mandato de vereador, teria, por sua vez, sido suspenso por decisão que
teria vislumbrado ilegalidade e desvio de finalidade, não acarretando a perda
superveniente do objeto, portanto. Alega ainda que esse Decreto de 2021 teria claro
cunho político visando a manutenção da elegibilidade do então Prefeito eleito.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 34809516) manifestou-se pelo
apensamento dos presentes autos no RCED nº 0600970-97.2020.6.16.0194 visto terem
o mesmo substrato fático. No mérito reiterou os termos do parecer apresentado no
RCED supracitado.
É o relatório.
VOTO
Os Recursos contra a Expedição de Diploma foram interpostos no prazo e
preenchem os demais requisitos legais pelo que deles conheço.

1. Da reunião dos processos
Conforme disposição expressa no art. 96-B da Lei 9504/97 as 3 ações
foram reunidas para julgamento conjunto.
Art. 96-B. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas
por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz
ou relator que tiver recebido a primeira. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1 O ajuizamento de ação eleitoral por candidato ou partido político não impede
o
ação do Ministério Público no mesmo sentido. (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)
§ 2 Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão ainda
o
não transitou em julgado, será ela apensada ao processo anterior na instância em
que ele se encontrar, figurando a parte como litisconsorte no feito principal.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 3 Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão já
o
tenha transitado em julgado, não será ela conhecida pelo juiz, ressalvada a
apresentação de outras ou novas provas. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
A previsão de reunião de ações para julgamento conjunto é necessária
quando se está a tratar dos mesmos fatos, a fim de se evitar eventuais decisões
contraditórias. É essa, como vimos a previsão expressa da lei, não importando a
ausência de identidades das partes, aqui no caso os autores, pois trata-se de aplicação
da lógica do direito coletivo, afinal a proteção é da lisura do processo eleitoral, direito
difuso, portanto.
No presente caso os fatos que ensejaram as três ações são idênticos, a
publicação dos Decretos 2/2019 e 3/2019 pela Câmara de Vereadores do Município de
Num. 36034566 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

Matinhos e suas intercorrências. Dessa forma foi determinada a reunião dos processos
para o julgamento conjunto.

2.
Da legitimidade ativa do Partido Liberal (RCED nº
0600970-97.2020.6.16.0194

2.1. Partido coligado atuando isoladamente
Inicialmente destaco que o Partido Liberal, apesar de ter atuado de forma
coligada para o pleito majoritário de 2020 em Matinhos, pela jurisprudência do TSE tem
legitimidade para interpor Recurso contra a Expedição de Diploma de forma isolada,
vejamos o que nos ensina Zílio
sobre o tema:
[1]
São legitimados ativos para o ajuizamento do RCED, os candidatos, partidos
políticos, coligação partidária e o Ministério Público. Mesmo com o transcurso do
processo eletivo, é reconhecida legitimidade à coligação partidária para propor
RCED ou AIME. De fato, o TSE tem reiterado que “a coligação é parte legítima para
propor as ações previstas na legislação eleitoral, mesmo após a realização da
eleição, porquanto os atos praticados durante o processo eleitoral podem ter
repercussão até após a diplomação”, sendo que “com o advento das eleições, há
legitimidade concorrente entre a coligação e os partidos que a compõem, para fins
de ajuizamento dos meios de impugnação na Justiça Eleitoral, em face da eventual
possibilidade de desfazimento dos interesses das agremiações que acordaram
” (Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº
concorrer conjuntamente
363-98 – Rel. Min. Arnaldo Versiani – j. 04.05.2010).

Legitimado o Partido Liberal, portanto.

2.2. Partido ausente de comprovação da regularidade
Alegam os recorridos, em sede de contestação, não possuir o Partido
Liberal representação válida no âmbito do município de Matinhos, não tendo sido
comprovada essa regularidade quando da interposição do RCED.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 28107266) manifestou-se afirmando
que em consulta ao Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP)
mantido pelo Tribunal Superior Eleitoral, verificou que o Partido Liberal de Matinhos
possui órgão provisório ativo no município desde 1º de julho de 2020, elidindo qualquer
tese de ilegitimidade ativa. E assim realmente ocorre, veja-se:
Num. 36034566 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

Afastada também essa alegação.

3. Da indivisibilidade da chapa majoritária
Como vimos trata-se aqui de pedido de cassação do mandato de Prefeito
do candidato eleito no pleito de 2020 para o município de Matinhos-PR. O Tribunal
Superior Eleitoral tem entendimento consolidado acerca da unicidade da chapa, tendo
inclusive sumulado a matéria, veja-se:

Sumula 38
Nas ações que visem à cassação de registro, diploma ou mandato, há litisconsórcio
passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária.

Isto significa que ambos, prefeito e vice devem figurar na ação como
litisconsortes necessários e dessa forma ambos sofrerão o resultado do processo, caso
seja a cassação esse resultado, a chapa como um todo será cassada.
Num. 36034566 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

Afasto portanto essa preliminar arguída.

4. Dos Recursos contra a Expedição de Diploma

4.1. Da aplicabilidades das alterações procedidas pela Lei nº
13.877/2019 cujo veto presidencial foi derrubado em data de 13/12/2019
De início é necessária a verificação da aplicabilidade ou não da alteração
procedida pela Lei 13.877/2019 no art. 262 do Código Eleitoral ante ao Princípio da
Anualidade previsto no art. 16 da Constituição Federal visto que a vigência das
alterações deu-se a menos de um ano do pleito de 2020. Vejamos o texto da
Constituição Federal:
Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua
publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua
vigência. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 4, de 1993)

Vê-se que a lei que alterar o processo eleitoral deverá estar vigente um ano
antes do pleito, para poder ser aplicada. Para as Eleições 2020, conforme a Emenda
Constitucional nº 107/2020 a data do pleito foi alterada para 15 de novembro de 2020
em virtude da emergência sanitária decorrente da pandemia da Covid-19. Assim, não
há dúvidas que a alteração legislativa supracitada entrou em vigência a menos de um
ano, já que a alteração legislativa procedida pela Lei nº 13.877 do artigo 262 do Código
Eleitoral foi inicialmente vetada, sendo o referido veto derrubado apenas em 13 de
dezembro de 2019, ou seja, a menos de 1 (um) ano da data do pleito.
Vejamos a alteração em questão. O art, 262 do Código Eleitoral possuía a
seguinte redação:

Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de
inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição
de elegibilidade. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
I - (
);
revogado
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
II - (
);
revogado
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
III - (
);
revogado
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
IV - (
);
revogado
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

Num. 36034566 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

Com a Lei nº 13.877/2019, passou a ter a seguinte:

Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de
inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição
de elegibilidade. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
I - (
);
revogado
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
II - (
);
revogado
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
III - (
);
revogado
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
IV - (
);
revogado
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1º A inelegibilidade superveniente que atrai restrição à candidatura, se formulada
no âmbito do processo de registro, não poderá ser deduzida no recurso contra
expedição de diploma. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)
§ 2º A inelegibilidade superveniente apta a viabilizar o recurso contra a expedição
de diploma, decorrente de alterações fáticas ou jurídicas, deverá ocorrer até a data
fixada para que os partidos políticos e as coligações apresentem os seus
requerimentos de registros de candidatos. (Incluído pela Lei nº 13.877, de
2019)
§ 3º O recurso de que trata este artigo deverá ser interposto no prazo de 3 (três)
dias após o último dia limite fixado para a diplomação e será suspenso no período
compreendido entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro, a partir do qual
retomará seu cômputo. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)

Resta estabelecer assim, se as regras que tratam de inelegibilidade
referem-se ao processo eleitoral. Neste ponto não vejo outra interpretação que não a de
que se referem sim ao âmago do processo eleitoral, isto é, a elegibilidade ou a
inelegibilidade dos candidatos, assim como ocorreu quando da publicação da Lei
Complementar nº 135/2010, conhecida como Lei da Ficha Limpa, que foi aplicada
apenas ao pleito de 2012, devem respeitar o Princípio da Anualidade eleitoral,
obrigatoriamente.
Vejamos a posição da doutrina, nas palavras do eleitorialista Zílio
:
[2]
Na sequência, o STF, por maioria, afastou o entendimento até então delineado pelo
TSE (Consulta nº 1.120-26 e Consulta nº 1.147-09) e decidiu que a LC nº 135/2010
(Lei da “Ficha Limpa”), ao criar novas causas de inelegibilidade e aumentar o
âmbito de incidência de causas de restrição da capacidade eleitoral passiva já
existentes, deve observar o princípio da anualidade e não pode ser aplicada às
eleições de 2010. A Corte Suprema assentou que a LC nº 135/2010 causa
interferência em uma fase específica do processo eleitoral (fase pré-eleitoral), a
Num. 36034566 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

qual se encerra com o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral, ressaltando
que o princípio da anterioridade consiste em garantia constitucional do devido
processo legal eleitoral.
(...)
Em verdade, o desiderato do princípio da anualidade é propiciar aos contentores do
processo eleitoral um mínimo de segurança jurídica sobre as regras do jogo.
Efetivamente, todos os atores do processo eleitoral – candidatos, partidos políticos,
coligações partidárias, promotores de justiça, juízes eleitorais, advogados e
eleitores – têm o inenarrável direito de ter pleno conhecimento de qual é a
legislação aplicável por ocasião do desenrolar do prélio eleitoral. Assim, o
constituinte presumiu que, ante as circunstâncias específicas que envolvem o
embate eleitoral, o prazo de um ano de antecedência do pleito é o mínimo razoável
para que as eleições transcorram em aparente normalidade. Por consequência, a
Constituição Federal adota a regra de que as alterações materiais procedidas
dentro do prazo anual da eleição importam em quebra do princípio da segurança
jurídica.
(...)
Nesse sentido, as normas relativas à propaganda eleitoral, por visar ao
convencimento do eleitor, com o fim de obter voto, são a peça motriz de todo o
processo eleitoral. As regras relativas à arrecadação e gastos eleitorais, por
importarem em substrato aos atos de campanha também têm reflexo na competição
dos contentores e atingem o processo eleitoral. Inserem-se no mesmo contexto, as
normas que estabelecem critérios para a realização das convenções partidárias
para escolha de candidatos e as que estabelecem requisitos para o registro de
candidatura, inclusive se criarem ou suprimirem cláusulas de inelegibilidade e
condições de elegibilidade.

Dessa forma entendo aplicável para as ações relativas ao pleito de 2020 a
redação anterior, sem os parágrafos 1º a 3º.

4.2. Do litisconsórcio passivo necessário do Partido Político
A defesa dos candidatos alega como preliminar a imprescindibilidade de
formação de litisconsórcio passivo necessário com a agremiação partidária
correspondente e como o recorrente não teria se desincumbido deste ônus teria
ocorrido a preclusão, maculando a validade da relação jurídico-processual. Defende
essa necessidade pois o partido também sofrerá os efeitos da decisão que será
proferida.
No entanto esse argumento não pode prosperar. É entendimento pacífico
no Tribunal Superior Eleitoral que, em casos de cassação, os partidos políticos não
configuram como litisconsortes necessários, e assim tem decidido àquela Corte,
veja-se:
(...)
Num. 36034566 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

Não há litisconsórcio passivo necessário entre os titulares do mandato eletivo e os
respectivos partidos políticos em Recurso Contra a Expedição de Diploma, pois o
diploma é conferido ao eleito e não à agremiação partidária, que tem prejuízo
apenas mediato na hipótese de cassação de mandato de seu filiado, por ter
conferido legenda a quem não merecia.
(RCED nº 661 – Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior – j. 21.09.2010)

O Tribunal Superior Eleitoral inclusive já sumulou a matéria:

Sum. 40
O partido político não é litisconsorte passivo necessário em ações que visem à
cassação de diploma.

Afasto, portanto, também essa preliminar.

4.3. Da inelegibilidade superveniente
Pelo exposto passo a analisar os processos de RCED sob a égide da
redação anterior do art. 262 do CE.

Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de
inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição
de elegibilidade.

Interpretando a expressão “
”, o C.
casos de inelegibilidade superveniente
Tribunal Superior Eleitoral editou a Súmula 47, cujo teor é:

A inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de recurso contra
expedição de diploma, fundado no art. 262 do Código Eleitoral, é aquela de índole
constitucional ou, se infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura, e
que surge até a data do pleito.

Sendo possível encontrar no Colendo TSE os seguintes julgados que
ecoam o mesmo entendimento:

Num. 36034566 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2012. VEREADOR. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA. MARCO TEMPORAL.
DATA DO PLEITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NOVO
JULGAMENTO DA CAUSA. REJEIÇÃO.
1. Os supostos vícios apontados denotam mero inconformismo com os
fundamentos adotados no acórdão e propósito de rediscutir matéria já decidida,
providência inviável na via aclaratória. Precedentes.
2. No caso, a embargante mais uma vez pretende rever jurisprudência no sentido
de que a inelegibilidade superveniente que autoriza interposição de recurso contra
expedição de diploma é apenas aquela ocorrida entre a data de registro de
candidatura e a do pleito. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº
805, Acórdão de 23/08/2016, Relator(a) Min. ANTONIO HERMAN DE
VASCONCELLOS E BENJAMIN, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 29/09/2016, Página 71).

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO
DE DIPLOMA. INELEGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DE LIMINAR/TUTELA
ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO EM REGISTRO DE
CANDIDATURA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL EM MOMENTO
POSTERIOR À ELEIÇÃO E ANTERIOR À DIPLOMAÇÃO. SEGURANÇA
JURÍDICA. PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DO RCED. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. DESPROVIMENTO.
1. A inelegibilidade superveniente, apta a fundamentar a interposição de RCED, é
aquela que surge após o registro, não podendo, portanto, não ter sido alegada
naquele momento, mas que deve ocorrer até a data da eleição. Princípio da
segurança jurídica. Precedentes. (...)
(Agravo Regimental em Recurso Contra Expedição de Diploma nº 10461, Acórdão
de 07/04/2016, Relator(a) Min. MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 116, Data 17/06/2016, Página
56-57).

“[...] Recurso contra expedição de diploma - RCED. Vereador. Condenação.
Improbidade administrativa. Suposta inelegibilidade da alínea l do inciso I do artigo
1º da LC n. 64/90. [...] 2.
, a candidata eleita teve o seu diploma impugnado
In casu
na via do recurso contra expedição de diploma (art. 262 do Código Eleitoral) porque
condenada por improbidade administrativa, em decisão colegiada, cujos efeitos,
suspensos por força de medida liminar deferida pelo STJ com base no art. 26-C da
LC n. 64/90, foram restaurados em data posterior à do pleito, embora anterior à da
diplomação. 3. O TRE, por entender que inelegibilidade suspensa não equivale à
inelegibilidade superveniente, para fins do marco temporal previsto na parte final do
Num. 36034566 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

Enunciado Sumular n. 47/TSE, rejeitou a preliminar de não cabimento do presente
RCED. No mérito, porém, a ele negou provimento, pois ausente um dos requisitos
da inelegibilidade do art. 1º, I, , da Lei Complementar n. 64/90, qual seja, o do
l
enriquecimento ilícito. 4. O acórdão recorrido não está em conformidade com o
posicionamento do TSE, na linha de que, ‘ultrapassada a possibilidade de arguição
em sede de registro de candidatura, as inelegibilidades previstas no caput do art.
26-C da LC n. 64/90 podem ser arguidas no Recurso Contra Expedição de Diploma
(RCED), desde que a manutenção da condenação, da qual decorriam ou a
[...]
revogação de liminar apta a suspendê-las, tenha ocorrido até a data da eleição’
É justamente o que preconizado no Enunciado Sumular nº 47/TSE: 'a inelegibilidade
superveniente que autoriza a interposição de recurso contra expedição de diploma,
fundado no art. 262 do Código Eleitoral, é aquela de índole constitucional ou, se
infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura, e que surge até a data
do pleito' [...]”
(Ac. de 17.10.2017 no REspe nº 55080, rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto.)

Percebe-se que o C. TSE adotou, durante a vigência da redação anterior
que está sendo aplicada no presente caso, o entendimento de que as causas de
inelegibilidades infraconstitucionais que podem servir como fundamento para o
ajuizamento de Recurso contra Expedição de Diploma estão sujeitas a um limite
temporal, qual seja, devem ser posteriores ao Registro de Candidatura e anteriores ao
dia das eleições. Isso se dá em proteção ao Princípio da Segurança Jurídica, e em
respeito à vontade do eleitor, válida portanto, para aquele pleito a situação jurídica
existente na data da escolha por parte do eleitor.
Dessa mesma forma se manifestou esta Corte Paranaense em
recentíssimo julgamento datado de 20/05/2021 da lavra do Dr. Thiago Paiva dos
Santos:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. RECURSO CONTRA
EXPEDIÇÃO
DE
DIPLOMA.
COMPETÊNCIA.
CONDENAÇÃO
POR
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EM SEGUNDO GRAU APÓS A
DATA DAS ELEIÇÕES. SÚMULA TSE Nº 47. IMPROCEDÊNCIA.
1. A competência para processar e julgar o recurso contra expedição de diploma de
prefeitos, vice-prefeitos e vereadores é do tribunal regional eleitoral e não do juízo
eleitoral de primeiro grau. Precedentes.
2. Nos termos da súmula nº 40 do TSE, "A inelegibilidade superveniente que
autoriza a interposição de recurso contra expedição de diploma, fundado no art. 262
do Código Eleitoral, é aquela de índole constitucional ou, se infraconstitucional,
superveniente ao registro de candidatura, e que surge até a data do pleito."
3. Sendo certo que a condenação em segundo grau ocorreu após a data das
eleições e que a inelegibilidade aventada é de cariz infraconstitucional, o RCED não
guarda condições mínimas de ser acolhido.
4. É descabido, no bojo do RCED, o pedido sucessivo de declaração de
inelegibilidade para eleições futuras.
Num. 36034566 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

5. Recurso eleitoral conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença face
à incompetência funcional do juízo do primeiro grau. Recurso contra expedição de
diploma a que se nega provimento.
(RE em RCED nº 0600738-82.2020.6.16.0195)
Ao meu ver, uma vez que o RCED é ação que somente pode veicular as
causas de pedir previstas em lei o seu conhecimento está umbilicalmente condicionado
à aferição da presença de uma dessas causas de pedir.
Assim, e segundo o entendimento do Colendo Tribunal Superior Eleitoral,
somente se admite a alegação da causa de pedir, se consubstanciada em causa de
inelegibilidade infraconstitucional, cujo surgimento ocorra após o pedido de registro de
candidatura e antes da data das eleições, caso contrário a demanda não terá sido
versada numa das hipóteses admissíveis de conhecimento desta espécie processual.
Conclui-se, assim, que o conhecimento do recurso está vinculado à
apresentação de fundamento vinculado válido, fazendo-se necessária a aferição da
data em que se tornou existente a causa de inelegibilidade infraconstitucional alegada
na petição inicial.

5. Do caso concreto
O caso concreto analisado nos processos ora em julgamento tem por pano
de fundo a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, alínea “b” da Lei nº 64/90, vejamos:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
b) os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas, da Câmara
Legislativa e das Câmaras Municipais, que hajam perdido os respectivos mandatos
por infringência do disposto nos
, dos
incisos I e II do art. 55 da Constituição Federal
dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições Estaduais e
Leis Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, para as eleições que se
realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foram eleitos e
nos oito anos subseqüentes ao término da legislatura; (Redação dada pela LCP

81, de 13/04/94)
(Vide ADIN 4089)

Para melhor análise, faço a seguir a cronologia dos fatos:
19/08/2019 – Decreto Legislativo da Câmara Municipal de Matinhos nº
02/2019 que declarou extinto o mandato de vereador de José Carlos do Espírito Santo
por motivo de faltas injustificadas em seis sessões extraordinárias;
21/08/2019 - Decreto Legislativo da Câmara Municipal de Matinhos nº
03/2019 que declarou a perda do mandato de vereador de José Carlos do Espírito
Santo por falta de decoro em sua conduta pública.
Num. 36034566 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

27/08/2019 – Concedida liminar em Mandado de Segurança nº
0004707-69.2019.8.16.0116 impetrado por José Carlos do Espírito Santo, suspendendo
os efeitos dos Decretos Legislativos 02/2019 e 03/2019, e determinando a sua
recondução imediata ao cargo de vereador.
10/09/2019 – Decisão liminar em Agravo de Instrumento interposto pela
Mesa Diretiva da Câmara de Vereadores de Matinhos em face da decisão liminar no
MS nº 0004707-69.2019.8.16.0116 suspendendo os efeitos do despacho singular e
restabelecendo os termos da decisão emanada pela Câmara de Vereadores de Matinho
através dos Decretos Legislativos nºs 02/2019 e 03/2019.
14/07/2020 – indeferida a liminar pleiteada por José Carlos do Espírito
Santo em ação ordinária anulatória nº 0002330-91.2020.8.16.0116, onde pretendia a
anulação do Decreto Legislativo nº 03/2019, que cassou seu mandato de vereador, pois
em seu entender, o ato administrativo não possui objeto uma vez que o mandato eletivo
já havia sido extinto por ato administrativo anterior, qual seja, o Decreto Legislativo nº
02/2019. Mantendo-se portanto a validade do Decreto nº 03/2019.
07/08/2020 – indeferida a liminar pleiteada em Agravo de Instrumento nº
0044412-97.2020.8.16.0000 em face da decisão que negou a liminar na ação
anulatória. Mantendo-se portanto a validade do Decreto nº 03/2019.
14/08/2020 – por entender que, pelo fato do Decreto nº 02/2019 ter
cassado do mandato do então vereador, ora recorrido, o ato administrativo constituído
pelo Decreto nº03/2019 realmente teria perdido seu objeto, o Des. Renato Braga
Bettega reconsiderou a decisão anterior, concedendo a tutela de urgência para
suspender os efeitos do Decreto nº 03/2019.

23/09/2020 – Pedido de Registro de Candidatura.

18/09/2020 disponibilizado em 28/09/2020 – Acórdão no Agravo de
Instrumento nº 0043377-39.2019.8.16.0000 no Mandado de Segurança nº
0004707-69.2019.8.16.0116 provido confirmando a liminar restabelecendo os efeitos
dos Decretos Legislativos nºs 02/2019 e 03/2019.
30/09/2020 – Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao Registro de
Candidatura de José Carlos do Espírito Santo.
02/10/2020 – Apresentação de defesa à Impugnação ao Registro de
Candidatura por José Carlos do Espírito Santo, utilizando-se como fundamento a
concessão da liminar do Des. Renato Braga Bettega no Agravo de Instrumento nº
0044412-97.2020.8.16.0000.
16/10/2020 – Deferido o Registro de Candidatura de José Carlos do
Espírito Santo.
Num. 36034566 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

22/10/2020 – Desembargador Renato Braga Bettega da 5ª Câmara Cível
declinou da competência para julgamento do Agravo de Instrumento nº
0044412-97.2020.8.16.0000, onde havia concedido liminar para suspender os efeitos
do Decreto nº 03/2019, isto devido a existência do Agravo de Instrumento nº
0043377-29.2019.8.16.0000, distribuído anteriormente à 4ª Câmara Cível e que foi
originário do Mandado de Segurança nº 0004707-69.2019.8.16.0116.
11/12/2020 – negado provimento de plano ao Agravo de Instrumento nº
0044412-97.2020.8.16.0000 por se tratar de matéria já decidida, revogando, com
efeitos ex tunc, a decisão liminar que havia reconsiderado a decisão anterior que havia
concedido a tutela de urgência para suspender os efeitos do Decreto nº 03/2019,
restaurando, dessa forma, a validade do Decreto Legislativo nº 03/2019.
18/01/2021 – Edição do Decreto Legislativo Municipal nº 01/2021 que
expressamente revogou o Decreto Legislativo nº 03/2020.
25/02/2021 – Concessão de Antecipação de Tutela para suspender a
eficácia do Decreto Legislativo nº 001/2021 da Câmara Municipal de Matinhos em
Agravo de Instrumento nº 0005897-56.2021.8.16.0000 manejado pelo Partido Liberal
em sede de Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Presidente da
Câmara de Vereadores de Matinhos.

5. Superveniência da causa de inelegibilidade
Uma vez que a causa de inelegibilidade é de natureza infraconstitucional
cabe analisar, no caso concreto, a sua superveniência, nos termos da Súmula nº 47 do
Tribunal Superior Eleitoral:

A inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de recurso contra
expedição de diploma, fundado no art. 262 do Código Eleitoral, é aquela de índole
constitucional ou, se infraconstitucional, superveniente ao registro de candidatura, e
que surge até a data do pleito.

Da análise dos fatos acima descritos percebe-se que na data do
Requerimento de Registro de Candidatura (23/09/2020) o candidato ora eleito
encontrava-se elegível, pois o Decreto Legislativo Municipal nº 03, que cassara seu
mandato de vereador por quebra do decoro parlamentar, havia sido suspenso por uma
decisão liminar proferida nos autos de Agravo de Instrumento nº
0044412-97.2020.8.16.0000, interposto em face de decisão que negara a liminar em
Ação Anulatória.
Essa liminar acima referida foi cassada apenas em data de 11 de dezembro
de 2020 em decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº
0044412-97.2020.8.16.0000 revogando a liminar com efeitos
.
ex tunc
Num. 36034566 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

Do exposto percebe que da data do pedido de registro de candidatura até a
data da realização das eleições (15/11/2020) existia no mundo jurídico uma liminar que
havia suspendido os efeitos do Decreto Legislativo Municipal nº 03/19, o qual, se válido,
poderia acarretar a inelegibilidade do candidato eleito.
No entanto a decisão que veio a revogar a liminar foi proferida
expressamente com efeitos
, o que faz com que se precise analisar se isso
ex tunc
acarretaria alguma consequência ao presente caso.
Nesse sentido, há que se considerar que, para fins eleitorais, a decisão que
revogou a liminar e portanto apresentou ao mundo fatos uma causa de inelegibilidade,
não pode gerar efeitos
, podendo valer-se apenas para eleições futuras, como
ex tunc
bem apontou José Jairo Gomes
:
[3]

(...) não se qualifica como superveniente inelegibilidade cujos elementos
constitutivos se perfaçam após o dia das eleições.

Assim, os efeitos dados à supra referida decisão, para a esfera eleitoral,
devem seguir, assim como todas as outras decisões relativas à inelegibilidade, a
principiologia aplicada ao Direito Eleitoral.
Quando se trata de inelegibilidade, isto é, restrição ao direito fundamental
de candidatar-se há a necessidade de se interpretar o direito de forma restrita, como se
faz com todas as restrições aos direitos fundamentais. Ora, na data da eleição de 2020,
marco temporal para aferição da inelegibilidade do candidato, é certo que ele estava
elegível, visto estar acobertado por uma decisão liminar. E assim entende a
jurisprudência, veja-se:

Ação rescisória. Litisconsórcio necessário. Inelegibilidade. Documento novo. (...) É
elegível o candidato que obtém, antes do pedido de registro, liminar suspendendo a
cassação de seu mandato de vereador pela Câmara Municipal. Comprovada, por
documento novo, a obtenção da liminar, julga-se procedente a ação rescisória,
para, em se afastando a inelegibilidade, deferir-se o pedido de registro.
(TSE, Ac. De 1º.12.2009 no AR 362, Rel. Min. Arnaldo Versiani)

Por fim, em relação ao presente tópico, ressalto que tanto o legislador
eleitoral, como os tribunais pátrios, em diversos momentos, estipularam um marco
temporal para o reconhecimento da inelegibilidade, isso em respeito à segurança
jurídica, principalmente quando se está a tratar de direitos fundamentais, como o direito
à elegibilidade do cidadão. Ainda há que se considerar a prevalência do resultado das
urnas, e a segurança jurídica ao processo democrático, pois na data da eleição o
Num. 36034566 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

candidato estava elegível e o eleitor o viu assim e nele votou, se acaso uma decisão
posterior mude essa situação já ocorrida no mundo dos fatos, causaria, por certo,
insegurança jurídica ao eleitor e desrespeito a sua vontade soberana.
O Tribunal Superior Eleitoral no Recurso Especial Eleitoral nº
550-80.2016.6.13.0125/MG, já se manifestou sobre a colisão entre os Princípios da
Moralidade da vida pregressa do candidato eleito e da Segurança Jurídica,
prevalecendo este último, ainda que por maioria, em homenagem à prevalência da
vontade soberana do eleitor, verdadeiro detentor do poder político.

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE
DIPLOMA
-
RCED.
VEREADOR.
CONDENAÇÃO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. SUPOSTA INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA DO INCISO I DO
l
ARTIGO 1º DA LC N. 64/90. JULGAMENTO COLEGIADO PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO SUSPENSO POR FORÇA DE LIMINAR.
ART. 26-C DA LC N. 64/90. REVOGAÇÃO DA TUTELA, COM A NEGATIVA DE
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PELO STJ, EM DATA POSTERIOR À
DAS ELEIÇÕES, EMBORA ANTERIOR À DA DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS.
SÚMULA N. 47/TSE. INCIDÊNCIA. TESE TRAZIDA EM CONTRARRAZÕES.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
MANUTENÇÃO.
FUNDAMENTO
DIVERSO.
DESPROVIMENTO.

1. O argumento da defesa, de não cabimento do RCED, dado o marco temporal
final para a verificação da causa de inelegibilidade, foi trazido em contrarrazões ao
recurso especial, pelo que cognoscível.

2. In casu, a candidata eleita teve o seu diploma impugnado na via do recurso
contra expedição de diploma (art. 262 do Código Eleitoral) porque condenada por
improbidade administrativa, em decisão colegiada, cujos efeitos, suspensos por
força de medida liminar deferida pelo STJ com base no art. 26-C da LC n. 64/90,
foram restaurados em data posterior à do pleito, embora anterior à da diplomação.

3. O TRE, por entender que inelegibilidade suspensa não equivale à inelegibilidade
superveniente, para fins do marco temporal previsto na parte final do Enunciado
Sumular n. 47/TSE, rejeitou a preliminar de não cabimento do presente RCED. No
mérito, porém, a ele negou provimento, pois ausente um dos requisitos da
inelegibilidade do art. 1º, I, , da Lei Complementar n. 64/90, qual seja, o do
l
enriquecimento ilícito.

4. O acórdão recorrido não está em conformidade com o posicionamento do TSE,
na linha de que, "ultrapassada a possibilidade de arguição em sede de registro de
candidatura, as inelegibilidades previstas no caput do art. 26-C da LC n. 64/90
podem ser arguidas no Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED), desde que
a manutenção da condenação, da qual decorriam ou a revogação de liminar apta a
Num. 36034566 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

suspendê-las, tenha ocorrido até a data da eleição" (AgR-REspe n. 393-10/BA, Rel.
Min. Luciana Lóssio, DJe de 15.2.2016). É justamente o que preconizado no
Enunciado Sumular n. 47/TSE: "a inelegibilidade superveniente que autoriza a
interposição de recurso contra expedição de diploma, fundado no art. 262 do
Código Eleitoral, é aquela de índole constitucional ou, se infraconstitucional,
superveniente ao registro de candidatura, e que surge até a data do pleito".

5. Eventual revisão de enunciado sumular, ex vi do art. 927, § 4º, do CPC, deve
levar em consideração os princípios da segurança jurídica, da proteção da
confiança e da isonomia, os quais, para além de recomendar não seja procedida no
caso concreto (nem para pleito já transcorrido), denotam a imperiosa necessidade
de se evitar surpresa ao jurisdicionado, sobretudo na seara eleitoral, na qual o voto
depositado pelo eleitor leva sempre em consideração a situação, que se pretende a
mais estável possível, do candidato na data da eleição.

6. Conforme assentou o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário n. 637.485, "no âmbito eleitoral, a segurança jurídica assume a sua
face de princípio da confiança para proteger a estabilização das expectativas de
todos aqueles que de alguma forma participam dos prélios eleitorais. A importância
fundamental do princípio da segurança jurídica para regular transcurso dos
processos eleitorais está plasmada no princípio da anterioridade eleitoral positivado
no art. 16 da Constituição".

7. Recurso especial ao qual se nega provimento, mantendo-se, por fundamento
diverso, a conclusão da Corte Regional quanto ao desprovimento do recurso contra
expedição de diploma.
(RESPE nº 0000550-80.2016.6.13.0125, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE 07/12/2017) Grifei.

Dessa forma, não vejo como superar tal entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, entendendo, assim, inexistir no presente caso causa superveniente de
inelegibilidade passível de ensejar a interposição de Recurso contra a Expedição de
Diploma.
No tocante as teses da defesa acerca da incidência da preclusão, e a
incidência do Art. 11, §10 da Lei nº 9504/97, visto que o Decreto Legislativo nº 03/2019
é preexistente ao Registro de Candidatura, objeto de impugnação e lá decido, ressalto
que o fato trazido neste atos, é posterior, qual seja, a cassação de liminar em data
posterior ao pleito, inexistente, portanto, no momento da análise da Impugnação ao
Registro de Candidatura. O artigo supracitado tem sua aplicabilidade nos processos de
Registro de Candidatura e não nos Recursos contra a Expedição de Diploma que
possuem por objeto justamente as causas de inelegibilidade posteriores ao Registro de
Candidatura.
Inaplicáveis, portanto, ambas as teses.
Num. 36034566 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

6. Perda Superveniente do Objeto
A defesa do candidato eleito cujo mandato está sem discussão alegou a
perda superveniente do objeto das 3 (três) ações aqui tratadas.
A Câmara Municipal de Matinhos, em data de 18 de janeiro de 2021, editou
mais um Decreto Legislativo, o Decreto nº 01/2021 que expressamente revogou o
Decreto Legislativo nº 003/2019, declarando-o nulo, veja-se:

Dessa forma, alega que teria deixado de existir a causa de inelegibilidade
aqui tratada, visto que o próprio órgão que houvera cassado o mandato de vereador, do
atual prefeito eleito, por falta de decoro parlamentar, achou por bem cassar tal ato, e
que não caberia a esta Justiça Eleitoral se imiscuir no mérito de tais decisões, sendo o
Poder Legislativo Municipal autônomo e não passível de fiscalização ou reapreciação
de seus atos por esta Justiça especializada, conforme Súmula 41 do TSE
, que pode
[4]
ser interpretada para aplicação à deliberações dos Poderes Legislativos Municipais.
A defesa trouxe aos autos a notícia de que o Decreto nº 03/2019 restou
anulado devido ao fato da Ação Penal que o motivara ter sido arquivada em
consequência da atipicidade da conduta.
No entanto, ao meu ver, esse fato novo, ocorrido após a diplomação, até
mesmo após a posse do recorrido no cargo para o qual foi eleito, não pode ser trazido
Num. 36034566 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

aos para interferir no resultado do pleito. A legislação eleitoral, assim como a
jurisprudência pátria, como visto na fundamentação deste voto, estipulou marcos
temporais a fim de se obter uma estabilização do resultado da eleição em proteção à
segurança jurídica, segurança do processo democrático e em respeito à vontade do
eleitor.
Portanto, ainda que tenha sido revogado o decreto que cassou o mandato
do candidato, muito embora também tal revogação tenha sido judicializada e suspenso
tal decreto por medida liminar, tais fatos ocorreram após a diplomação, não podendo
emanar qualquer efeito sobre o pleito já encerrado.
DISPOSITIVO
Diante do exposto voto por não conhecer dos Recursos contra Expedição
de
Diploma
nºs
0600971-82.2020.6.16.0194,
0600970-97.2020.6.16.0194
e
0600002-33.2021.6.16.0194 ante a inexistência de causa de inelegibilidade
superveniente.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator

[1] ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral – 6ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Fls. 638-639
[2] ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral – 6ª ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Fls. 41/43
[3] GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral, 14ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. P. 918
[4] Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto u desacerto das decisões proferidas por outros
órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Após atento exame das bem lançadas razões do voto do d. Relator, anoto
que, com a devida vênia, convenci-me pelo cabimento e procedência do presente
Recurso contra Expedição de Diploma.
Pois bem. O Recurso Contra Expedição de Diploma – RCED, embora
nominado “recurso”, revela-se sob a forma de verdadeira ação judicial eleitoral voltada
à desconstituição do diploma concedido a candidato eleito.
Num. 36034566 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

Essa natureza de ação e não de recurso decorre do fato de a expedição de
diploma a candidato eleito não se revestir de natureza judicial, caracterizando-se como
mera atuação administrativa da Justiça Eleitoral, segundo lição de GOMES:

Note-se que a decisão de conferir mandato a alguém não emana da Justiça Eleitoral,
mas, sim, do povo, que comparece às urnas para manifestar sua vontade. Trata-se de
expressão lídima da soberania popular. O candidato eleito não é mandatário da Justiça
Eleitoral, mas sim do povo. Cristalina, portanto, a natureza eminentemente administrativa
do ato de expedição de diploma, porquanto não há, aí, decisão judicial no sentido
processual; nem sequer existe uma lide a ser solvida. Nesse diapasão, bem observou o
então Ministro Sepúlveda Pertence por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança
nº 3.100/MA (DJ 7-2-2003, p. 139):
“1. De logo, tanto a proclamação dos resultados da eleição quanto a diplomação dos
eleitos são atos de administração eleitoral, e não de jurisdição. 2. Por isso mesmo, tenho
observado que o chamado ‘recurso contra expedição de diplomação’ (C. Eleit., art. 262),
antes de ser um recurso, é, na verdade, uma ação constitutiva negativa do ato
administrativo da diplomação.” (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 9ª ed. rev. atual. e
ampl. São Paulo: Atlas, 2013, p. 639/640)

O cabimento do RCED encontra-se disposto no art. 262 do Código Eleitoral
nos seguintes termos,
:
ipsis litteris

Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de
inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de
elegibilidade. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

Na alteração legislativa promovida pela Lei nº 12.891/2013 e que resultou
na redação supramencionada, a par de se consagrar entendimento já consolidado no
âmbito do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que a inelegibilidade que autoriza o
manejo do RCED é a de natureza infraconstitucional superveniente ao registro de
candidatura e a constitucional, foi introduzida uma nova figura de cabimento: a falta de
condição de elegibilidade.
No caso dos autos, é incontroverso que: a) o ex- vereador José Carlos do
Espírito Santo teve o seu mandato eletivo cassado pela Câmara de Vereadores de
Matinhos por meio da publicação do Decreto Legislativo nº 002/2019, ocorrida na data
de 19 de agosto de 2019; b) que em 07 de agosto de 2020, foi proferida medida liminar
nos autos de Agravo de Instrumento nº 0044412-97.2020.8.16.0000 para o fim de
suspender os efeitos do referido Decreto Legislativo; e c) em 11 de dezembro de 2020,
nova decisão foi prolatada negando provimento ao citado Agravo de Instrumento,
atribuindo efeitos
à essa decisão de cassação da decisão liminar e de
ex tunc
restauração da validade do Decreto Legislativo que cassou o mandato eletivo de José
Carlos do Espírito Santo.
Num. 36034566 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

Portanto, resta perquirir se esta causa de inelegibilidade superveniente à
eleição e anterior à diplomação enseja o cabimento e, consequente, a procedência do
presente RCED.
Nesse ponto, não desconheço que o C. Tribunal Superior Eleitoral tem
sedimentado o entendimento de que a inelegibilidade superveniente que autoriza a
propositura da ação desconstitutiva do diploma é aquela surgida entre a data do
registro de candidatura e a data do pleito, conforme dispõe a da Súmula TSE nº 47, de
seguinte teor:

Súmula TSE nº 47 - A inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de
recurso contra a expedição de diploma, fundado no art. 262 do Código Eleitoral, é aquela
de índole constitucional ou, se infraconstitucional, superveniente ao registro de
candidatura, e que surge até a data do pleito.

Entretanto, conforme bem pontuou a d. Procuradoria Regional Eleitoral:

“A despeito de a parte recorrida defender a incidência do enunciado sumular nº 47 do
TSE ao presente caso concreto – o que, conforme defendido anteriormente, parece ser
equivocado em virtude da atribuição de efeitos
à decisão que cassou o
ex tunc
provimento jurisdicional precário que havia permitido o deferimento do registro de
candidatura de José Carlos do Espírito Santo – tenho que o referido constructo
jurisprudencial cria uma insuperável contradição dentro do microssistema jurídico
eleitoral.”

Ainda, não passa despercebido o fato de que o tratamento distinto dado
para os acontecimentos supervenientes ao pedido de registro fere, injustificadamente, o
princípio da primazia do tratamento igualitário pela Justiça Eleitoral, sendo imperiosa a
unificação do prazo final para aferição das alterações fáticas supervenientes ao
requerimento de candidatura.
Outrossim, cumpre frisar que o c. TSE vem sinalizando a possibilidade de
alterar o entendimento sumular. Portanto, mister a provocação das instâncias inferiores
acerca desta questão.
Novamente, valho-me dos argumentos expostos pelo parquet, no sentido
de que:

“Não apenas o princípio da igualdade parece ser vulnerado pelo referido entendimento
sumular, como também os princípios da probidade e da moralidade administrativa,
previstos no artigo 14, § 9º, da Constituição Federal. (...) Ao fixar a data das eleições
como termo final para o surgimento da inelegibilidade superveniente, o C. Tribunal
Superior Eleitoral acabou por restringir o alcance da Lei das Inelegibilidades, limitando a
Num. 36034566 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

sua eficácia e permitindo situações aberrantes em que pessoas flagrantemente
inelegíveis podem ser diplomadas pela Justiça Eleitoral”.

Com efeito, o mandamento constitucional esculpido no § 9º, do artigo 14,
tutela a probidade administrativa e a moralidade para exercício de mandato
considerada vida pregressa do candidato, sendo razoável e imprescindível estender o
termo final para o surgimento da inelegibilidade superveniente até a data diplomação
dos eleitos, como forma de ampliar o alcance da Lei das Inelegibilidades, do princípio
da máxima efetividade da Constituição e do princípio republicano.
Portanto, em homenagem ao artigo 14, § 9º, da Constituição Federal, a
procedência do presente RCED é medida impositiva.
Diante do exposto, divirjo do e. relator e voto pelo conhecimento e, no
mérito, pela procedência da presente demanda.
É como voto.
Fernando Quadros da Silva
Desembargador Federal

EXTRATO DA ATA
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA Nº 0600971-82.2020.6.16.0194 - Matinhos -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - REVISOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA
RITZMANN - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
- RECORRIDOS: CLECIO VIDAL, JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO - Advogados do(a)
RECORRIDO: HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, FERNANDO GUSTAVO KNOERR -
PR0021242, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587 - RECORRIDO
(ASSISTENTE): COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL DE
MATINHOS, PODEMOS - PODE (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE MATINHOS/PR)
- Advogados do(a) ASSISTENTES DOS RECORRIDOS: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR0086684, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE
PEREIRA - PR0022076
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte não conheceu do Recurso contra Expedição de Diploma, nos termos do voto
do Relator. Vencido o Desembargador Fernando Quadros da Silva, que declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em
exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.06.2021.
Num. 36034566 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742

Num. 36034566 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 09/06/2021 14:10:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060814184748500000035144742
Número do documento: 21060814184748500000035144742